Tribunal: STF
Processo: HC 163655
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório.



    NULIDADE – SESSÃO DE JULGAMENTO – JÚRI – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO. Não demonstrada, pelo advogado, a efetiva impossibilidade de comparecimento na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o indeferimento do pedido de adiamento não constitui nulidade processual.